Tribunal: TJPA
Processo: 0001432-34.1998.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001432-34.1998.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: TODAY PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA

RECORRIDO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0001432-34.1998.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
SENTENCIADO: TODAY PARTICIPAÇÕES LTDA.
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MOJU
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. ADJUDICAÇÃO FORMALIZADA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação ordinária ajuizada por TODAY PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do MUNICÍPIO DE MOJU, visando à anulação de segunda alienação de ações da CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A, ou, alternativamente, ao ressarcimento do valor despendido na aquisição frustrada, realizada mediante certame licitatório promovido pelo Município. Após insucesso na citação da empresa terceira adquirente, a autora alterou o pedido para postular apenas indenização por perdas e danos. A sentença julgou procedente o pedido indenizatório, excluindo do polo passivo a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. por ilegitimidade ad causam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a adjudicação decorrente de procedimento licitatório autoriza o pedido de ressarcimento por inadimplemento do Município; (ii) definir se a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação formal do objeto licitado, com a respectiva comprovação de pagamento pelo particular, obriga a Administração à entrega dos bens, sob pena de responsabilidade pelo inadimplemento, ainda que decorrente de atos praticados em gestões anteriores.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 43 do Código Civil, não se exigindo prova de dolo ou culpa do agente público para a configuração do dever de indenizar.

A frustração da transferência das ações, atribuída à conduta omissiva e desorganizada da Administração quanto à conservação dos registros e à condução do procedimento licitatório, enseja o ressarcimento integral do valor comprovadamente pago.

A empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. apenas executou a transferência formal dos ativos conforme documentação fornecida pelo Município, sem ingerência na relação contratual discutida, configurando evidente ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes da inexecução de contrato administrativo validamente formalizado, ainda que decorrentes de atos praticados em gestões anteriores.

A adjudicação regular de objeto licitado, seguida de pagamento, gera direito subjetivo do particular à obtenção do bem ou, em caso de inadimplemento, à indenização correspondente.

A ilegitimidade passiva é reconhecida quando a parte demandada não participa da relação jurídica de direito material discutida na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, arts. 178 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0000503-34.2015.8.14.0065, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E MANTER A SENTENÇA no reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
23/10/2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária, em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação ordinária proposta por TODAY PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o MUNICÍPIO DE MOJU e a empresa CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A, objetivando, inicialmente, a anulação de operação de compra e venda de ações supostamente realizada em duplicidade.

Na inicial, a autora alegou ter participado do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Moju para alienação de ações da CELPA, no qual sagrou-se vencedora, tendo sido adjudicado o objeto e efetuado o pagamento do preço. Alega que, ao buscar a transferência dos ativos junto à CELPA, em outubro de 1997, foi surpreendida com a informação de que as ações já não estavam mais em nome do Município. A posterior investigação revelou que houve nova alienação, supostamente em detrimento da requerente. Requereu, então, a anulação da segunda venda e, alternativamente, o ressarcimento pelo Município do valor correspondente às ações,

Citada, a CELPA suscitou preliminares de abandono de causa, pela demora da autora em promover a citação dos requeridos, e de ilegitimidade passiva ad causam, vez que não teve qualquer participação no processo de alienação das ações pela Prefeitura Municipal de Moju, cabendo-lhe apenas efetuar a transferência das ações para a empresa Atual Consultoria e Treinamento Ltda., conforme documentação que lhe foi exibida em data anterior ao requerimento da autora. Em passo seguinte, requereu a integração da empresa Atual no polo passivo da lide.

No mérito, sustentou ausência de responsabilidade por qualquer violação a direito da autora, eis que apenas efetuou a transferência das ações conforme a documentação que lhe foi apresentada e se a autora necessitava de maiores esclarecimentos deveria tê-los buscado junto à Prefeitura com a qual negociou.

O MUNICÍPIO DE MOJU, por sua vez, contestou a ação arguindo, em preliminar, defeito de representação da autora, pela ausência de juntada do contrato social. No mérito, alegou não haver registro do procedimento licitatório mencionado, questionando a autenticidade dos documentos apresentados. Sustentou a inexistência de prova de recolhimento dos valores aos cofres municipais, o que, segundo o ente público, comprometeria a boa-fé da requerente. Contestou, ainda, o modelo dos documentos, sob o argumento de que não se enquadrariam nas formas oficiais utilizadas pela Administração à época.

A autora, em réplica, refutou as preliminares e reiterou suas alegações, esclarecendo que os documentos foram recebidos diretamente da Prefeitura.

Após não lograr êxito na citação da terceira empresa mencionada, a autora peticionou alterando o pedido para que fosse convertido para indenização por perdas e danos, no valor equivalente à quantidade de ações em questão, multiplicado pelo valor da cotação de mercado na data da sentença, acrescido de todos os frutos inerentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“1 – excluo da lide, por ilegitimidade passiva ad causa, a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, fixando em seu favor honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela autora TODAY PARTICIPAÇÕES LTDA., pelo princípio da causalidade;
2 – no mérito, julgo procedente o pedido, com as modificações insertas na petição de ID Num. 101006199, para condenar o Município de Moju a ressarcir à demandante TODAY PARTICIPAÇÕES LTDA. o valor de R$ 6.931,08 (seis mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos), sujeito a correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, o Município de Moju ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação.
3 – resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
Sentença sujeita a reexame necessário. Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA.
P. R. I.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer exarado pelo 5º Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira (ID 29929040), manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária, porém deixou de se pronunciar sobre o mérito, em conformidade com o artigo 178 do Código de Processo Civil, a Recomendação nº 034/2016 e os artigos 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de remessa necessária, em ação indenizatória movida por TODAY PARTICIPAÇÕES LTDA., cuja pretensão – em sua forma final – limita-se à obtenção do ressarcimento da quantia que afirma ter pago ao MUNICÍPIO DE MOJU, em decorrência da frustração do negócio jurídico administrativo, consubstanciado na aquisição de ações da empresa CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A, objeto de procedimento licitatório conduzido pela municipalidade.

Inicialmente, a autora pleiteava a anulação da segunda venda do mesmo lote de ações, realizada após a adjudicação formal a seu favor. Contudo, diante da não citação da empresa terceira adquirente e da complexidade fática decorrente da duplicidade de alienações, a autora decidiu por converter o pedido, passando a requerer apenas a reparação dos prejuízos materiais suportados, nos exatos termos do valor que desembolsou, devidamente atualizado.

Segundo se extrai dos autos, a requerente comprovou sua participação no certame, a adjudicação do objeto e o pagamento do valor acordado, conforme documentos oficiais que acompanham a inicial, tais como proposta comercial, despacho homologatório, procuração outorgada pelo gestor municipal à época e a ordem de pagamento no valor de R$ 6.931,08.

É certo que, à Administração Pública, incumbe o dever de zelar pela regularidade de seus atos, preservar o acervo documental dos certames e assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas com os particulares, ainda que haja alternância de gestões.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a perda ou a má conservação de documentos públicos não exime a Administração do cumprimento de obrigações validamente assumidas, tampouco autoriza o descumprimento de adjudicação regularmente formalizada. Como bem ressaltado na sentença de origem:

“Se os papéis e formulários não seguem os padrões da gestão da vez, isso provavelmente se deve à própria inexistência de padronização, com cores, timbres e sinais mutáveis a cada Administração que se sucede. Porém, não sendo esses padrões documentais condição de validade, senão o seu conteúdo, tais argumentações são despiciendas.”

No caso em tela, a autora agiu de forma diligente e confiou, legitimamente, na manifestação de vontade da Administração, expressa por meio de atos oficiais que culminaram na adjudicação do objeto licitado. A ausência de transferência das ações, em virtude de nova alienação promovida pelo próprio Município, configura inadimplemento contratual e dá ensejo à reparação pecuniária.

Destaca-se que o ordenamento jurídico impõe ao Estado a responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes, conforme previsão expressa do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 43 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 37, §6º, CF/88: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Art. 43, CC: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

A jurisprudência pátria já sedimentou entendimento no sentido de que a Administração responde pela inexecução de contratos administrativos, ainda que decorrente de má gestão ou omissão, sendo irrelevante eventual dolo ou culpa do agente público, dada a natureza objetiva da responsabilidade estatal.

Em reforço, colaciono o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO . INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DEVER INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. ART. 59 DA LEI DE LICITAÇÃO . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de reexame de sentença que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do contrato de compra e venda de um imóvel urbano e também contrato acessório em forma de Termo Aditivo de doação de imóvel; 2. Não é aceitável a administração se esquivar de suas obrigações, sob o pretexto de que tais atos não obedeceram às normas legais, estando obrigado a dar o efetivo cumprimento as obrigações contratuais assumidas, nos termos do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 3 . Resta comprovada a obrigação contratual assumida pela administração pública, a tradição do imóvel e, o inadimplemento da obrigação; a procedência da ação é de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa da administração; 4- Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 4/12/2023, à unanimidade em conhecer do reexame necessário e manter irretocável a sentença . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00005033420158140065 17293931, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, comprovado o pagamento pelo particular e frustrada a entrega das ações, legítima é a pretensão de ressarcimento da quantia paga, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, como determinado pelo juízo a quo.

Igualmente correta a exclusão da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. do polo passivo da demanda, ante a evidente ilegitimidade ad causam, na medida em que a mesma apenas executou os atos formais de transferência das ações mediante a documentação apresentada pelo Município, sem qualquer benefício próprio ou ingerência na alienação impugnada.

Ausente, portanto, qualquer vício na sentença recorrida, a qual merece integral confirmação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025